Tribunal: TJBA
Processo: 8044353-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044353-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONCESSIVA DE LIMINAR. JULGAMENTO DO
WRIT
ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
interposto
pelo Estado da Bahia visando a reforma de decisão interlocutória que, em sede de cognição sumária proferida pelo
J
uízo da
7ª V
ara da
F
azenda
P
ública de Salvador, afastou a exigência de certidões de regularidade fiscal para a formalização de convênio administrativo destinado à realização de festejos juninos no ano de 2025 no Município de Chorrochó. O feito foi redistribuído a este Órgão Especial em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da instância primeva, tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso por este Relator, sobrestando-se a eficácia da medida que autorizava o repasse de verbas sem o cumprimento dos requisitos de adimplência fiscal e tributária previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e no edital de seleção pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis a quest
ão
em discussão: (i) definir se
subsiste
o interesse recursal diante da apreciação do mérito do Mandado de Segurança originário, o qual já tramita perante o Órgão Especial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal submete-se ao binômio necessidade e utilidade, de sorte que a persistência do objeto do recurso é condição indispensável para o seu conhecimento, restando prejudicada a insurgência quando a tutela jurisdicional buscada não mais possui o condão de alterar a situação jurídica fática em razão do avanço da lide principal para a fase de julgamento exauriente.

4.
Constatad
o
o julgamento colegiado definitivo do Mandado de Segurança nº 8100757-71.2025.8.05.0001 perante o Órgão Especial, opera-se a perda superveniente do objeto do
A
gravo de
I
nstrumento, uma vez que o
A
córdão definitivo absorve e substitui integralmente os efeitos da decisão interlocutória impugnada.

5.
A despeito do opinativo da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, o reconhecimento da prejudicialidade processual é imperativo por força da economia processual e da lógica do sistema recursal, visto que a matéria de fundo será dirimida em caráter definitivo no feito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de Instrumento prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O
julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, diante da ausência de interesse recursal remanescente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8044353-03.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
o

ESTADO DA BAHIA
, e como Agravad
o
,

o

M
UNICÍPIO DE
CHORROCHÓ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR

PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento, em face da perda superveniente de seu objeto e da consequente ausência de interesse recursal, em face do julgamento do mérito d
o Mandado de Segurança nº
8100757-71.2025.8.05.0001
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02